Tribunal: STF
Processo: RHC 95891
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL NA SENTENÇA. CONTINUIDADE DOS
   REQUISITOS DO ART. 312, CPP. IMPROVIMENTO.
1.      A tese
   apresentada pelo recorrente neste writ diz respeito à suposta
   nulidade da sentença na parte em que negou o direito de o
   paciente recorrer em liberdade, devido ao alegado desaparecimento
   dos requisitos do art. 312, do CPP.
2.      O magistrado
   considerou a presença de fatos concretos relacionados ao
   comportamento do recorrente, inclusive quanto à ameaça dirigida à
   vítima (de apenas 12 anos de idade) caso ela contasse aos
   familiares próximos acerca da prática dos atos libidinosos
   diversos da conjunção carnal.
3.      Observo, que o recorrente,
   apesar de argumentar com base na Lei n° 8.038/90, não apresentou
   qualquer prova acerca da efetiva interposição de recurso especial
   ou extraordinário contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio
   Grande do Sul.
4.      A garantia da ordem pública se especializa
   na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas
   criminosas graves, objetivamente consideradas com base em
   elementos colhidos nos autos da ação penal.
5.      Recurso
   ordinário em habeas corpus improvido.